Tribunal: TJDFT
Processo: 0748207-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748207-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO PERDA DO OBJETO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da executada/agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 21650584). Da análise dos autos de origem, vê-se que a agravante encerrou suas atividades, o que justificou, inclusive, o arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, §2o, do CPC. Verifica-se, assim, a perda superveniente do objeto, pois o encerramento das atividades empresariais impossibilita a penhora de faturamento. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator